Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-80.2024.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001107-80.2024.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ANGELITA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE TUMOR ODONTOLÓGICO
(AMELOBLASTOMA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. SÚMULA 609/STJ.
OPERADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS.
INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA RESCISÃO.
TEMA REPETITIVO 1.082/STJ. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Beneficiária portadora de ameloblastoma (CID C41.1), tumor odontológico de caráter progressivo, cujo plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela operadora durante o tratamento, sob a alegação de omissão de doença preexistente na declaração de saúde.

3. Operadora que sustenta a legitimidade do cancelamento por fraude, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso de apelação em feito no qual a parte autora requereu a tramitação pelo rito dos Juizados Especiais; e (ii) a legitimidade do cancelamento unilateral de plano de saúde por alegação de omissão de doença preexistente, quando a operadora não exigiu exames pré-admissionais nem comprovou a má-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita, porquanto, malgrado a parte autora tenha solicitado a tramitação do feito pelo rito dos Juizados Especiais, a sentença foi proferida sob o rito comum, inclusive com fixação de honorários de sucumbência, providência incompatível com o procedimento da Lei nº 9.099/95.

6. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não houve exigência de exames médicos prévios à contratação nem demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609/STJ).

7. A operadora que opta por não realizar exames pré-admissionais assume o risco inerente à sua atividade empresarial, não podendo, posteriormente, transferir à consumidora o ônus de sua própria negligência.

8. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento de doença grave afronta o Tema Repetitivo 1.082 do STJ, que impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em pleno tratamento médico.

9. O cancelamento indevido de plano de saúde, privando a beneficiária de tratamento urgente para tumor de caráter progressivo, agravado pelo descumprimento de tutela de urgência, configura dano moral indenizável.

10. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 revela-se adequado, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da beneficiária e o caráter educativo e repressivo da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001107-80.2024.8.05.0035
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada ANGELITA ROSA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .